Tribunal: TJES
Processo: 5007791-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007791-24.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLAS SOUZA MACHADO
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

RECURSO INOMINADO Nº 5007791-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
NICOLAS SOUZA MACHADO

RECORRIDO:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ORDEM DE SERVIÇO QUE INDICA O DEFEITO. AUSÊNCIA DE AVARIAS NO TELEFONE. RELATOS NO “RECLAME AQUI” DE APARELHOS QUE APRESENTARAM PROBLEMA IDÊNTICO. TELA VERDE. IPHONE 13 PRO MAX. MÉDIA DE VIDA ÚTIL DE 4 a 5 ANOS. PRODUTO APRESENTOU DEFEITO COM MENOS DE 2 ANOS DE USO. NEGATIVA DE REPARO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de pagamento de boleto fraudado ajuizada por NICOLAS SOUZA MACHADO em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que, no dia 09/03/2022, adquiriu um
Iphone 13 Pro Max
, pelo valor de R$7.904,62. Segue narrando que, em janeiro de 2022 o seu aparelho passou a apresentar a tela esverdeada, em vista disso, requer o ressarcimento do valor pago, e subsidiariamente requer a substituição do produto por outro da mesma espécia, bem como indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
reconheço
a incompetência do juízo e, via de consequência,
julgo

extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 12882514, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que o vício do produto é aparente o que torna desnecessária a realização de perícia judicial, argumenta ainda que o aparelho não atingiu o seu período de vida útil, assim, requer a reforma da sentença para que todos os pedidos sejam julgados procedentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece reforma.

No que tange à alegação de incompetência absoluta do juizado especial para o julgamento da causa, em razão de suposta complexidade da causa, necessitando de produção de prova pericial para confirmação da existência do mau funcionamento do produto, entendo que não se sustenta.

Comprovada a compra do aparelho pelo autor em 09/03/2022, conforme nota fiscal eletrônica de ID nº 12882493, bem como inegáveis os problemas técnicos no celular que ocasionaram o encaminhamento à assistência técnica, de modo que o defeito de funcionamento do aparelho está documentalmente comprovado pela ordem de serviço trazida aos autos ID nº 12882494.

Cinge-se a controvérsia a determinar se houve, de fato, vício de qualidade do produto adquirido (durabilidade e adequação), e se este pode ser compreendido como vício redibitório, a ensejar a aplicação das regras próprias previstas na legislação consumerista, em especial, aquelas dispostas no art. 18 do CDC.

A alegação do autor de que se trata de vício oculto é verossímil diante dos documentos que instruíram a inicial e da submissão do aparelho à assistência técnica, que não indicou outra causa para o problema. Com efeito, embora a ré afirme que o problema apresentado pode ter diversas motivações, inclusive, o mau uso por parte do consumidor, seus técnicos tiveram acesso ao aparelho em questão no período em que este ficou sob os cuidados da assistência autorizada e não lograram indicar que, de fato, a falha de funcionamento tenha decorrido de causa estranha à própria fabricação.

Ainda que o vício tenha surgido apenas depois de decorrido o prazo de quase dois anos da compra do produto, não se está aqui, tal como defende a ré, estabelecendo garantia eterna. Mesmo que passados um ou dois anos da aquisição do produto, ainda é razoável exigir que este não apresente defeito que o torne imprestável
. Tratando do tema, Cláudia Lima MARQUES (Contratos no Código de Defesa do Consumidor:

O novo regime das relações contratuais, 5a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1.197) ensina: Será, então, a garantia legal do CDC eterna: Não, os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada. É a chamada vida útil do produto. (...) se o vício oculto se revela nos primeiros anos de uso, há descumprimento do dever legal de qualidade, há responsabilidade dos fornecedores para sanar o vício. Somente se o fornecedor conseguir provar que não há vício, ou que sua causa foi alheia à atividade de produção como um todo, porque o produto não tinha vício quando foi entregue (ocorreu mau uso desmesurado ou caso fortuito posterior), verdadeira prova diabólica, conseguirá excepcionalmente se exonerar. Se o vício aparece no fim da vida útil do produto, a garantia ainda existe, mas começa a esmorecer, porque se aproxima o fim natural da utilização dele, porque o produto atingiu já durabilidade normal, porque o uso e o desgaste como que escondem a anterioridade ou não do vício, são causas alheias à relação de consumo, como que se confundem com a agora revelada inadequação do produto para seu uso normal. É a morte prevista dos bens de consumo. Em outras palavras, caberá ao Judiciário verificar se o dever do fornecedor de qualidade (durabilidade e adequação) foi cumprido. (...) Nesse sentido, a garantia legal de adequação dos produtos com vício oculto, tem um limite temporal, qual seja, a vida útil do produto.

De fato, ausente qualquer elemento de mau uso do produto, como sinais de queda, trincamento ou avarias, afinal o defeito se apresentou quando da utilização cotidiana.

Diante de todo o exposto, deve ser reconhecido que o vício constatado surgiu ainda durante a vida útil do produto, e não decorreu, propriamente, de sua normal fruição, mas sim de uma falha oculta que se manteve latente até aquele momento.

Portanto, passo a reconhecer a responsabilidade da parte ré, pois conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produto responde pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor.

De rigor, portanto, a condenação da parte ré na devolução da quantia paga pelo smartphone, qual seja o valor de R$7.904,62.

Insta salientar que a jurisprudência do E. STJ tem adotado o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia legal ou contratual.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". (...) 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Nesse sentido, a falta de reparo ou troca do produto somada à desídia da empresa requerida em resolver o problema, mesmo ao ter conhecimento do vício, geraram no consumidor uma expectativa frustrada que caracteriza dano moral.

Como se sabe, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Presente, portanto, a ofensa, resta agora quantificar o valor da compensação pecuniária por dano moral, uma vez que, embora o art. 5º, V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, este não estabeleceu os parâmetros para a fixação deste valor.

Entretanto, a falta de parâmetro não pode levar ao excesso, ultrapassando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tenho que, no caso em concreto, não obstante a efetiva ocorrência do dano, há de se considerar na fixação do
quantum
compensatório os critérios de moderação e razoabilidade que informam os parâmetros avaliadores adotados por esta Turma.

Assim, em observância aos parâmetros indicados, arbitro os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que tal quantia não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) CONDENAR
a recorrida a pagar ao autor a quantia de R$7.904,62 (sete mil e novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), atualizada monetariamente desde a data da constatação do dano (23/01/2024), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros moratórios.

b) CONDENAR
a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

c)
DETERMINAR
que a APPLE providencie, em até 20 (vinte) dias, um local para a coleta do aparelho defeituoso, na cidade do recorrido, bem como
DETERMINAR
que o
consumidor
proceda com a entrega do aparelho em igual prazo, após a indicação do lugar pela requerida.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)